Tribunal: TJMT
Processo: 1039431-83.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039431-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA CELIA DA SILVA - CPF: 651.378.331-34 (APELANTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e administrativo. apelação cível. revisão de faturas de consumo de água. hidrômetro reprovado em ensaio metrológico, mas registro inferior ao consumo real. inexistência de cobrança indevida. manutenção da sentença nesse ponto. religação tardia após pagamento de acordo. serviço essencial. falha na prestação do serviço. dano moral configurado.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência proferida na Ação Revisional de Faturas de Consumo Hídrico c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra concessionária de serviço público de abastecimento de água. Alegações de faturamento acima da média histórica de consumo, hidrômetro com prazo de uso vencido e religação tardia após pagamento de acordo.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o refaturamento das faturas de água por suposta cobrança excessiva; (ii) estabelecer se a demora na religação do serviço, após pagamento de acordo, configura falha na prestação e gera direito à indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3. A prova pericial constata que o hidrômetro instalado na unidade consumidora registrava consumo médio compatível com a média histórica e que, por registrar consumo inferior ao real, beneficiava a usuária, inexistindo cobrança excessiva ou fundamento para refaturamento.

4. A constatação de desconformidade do hidrômetro com os parâmetros da previsto na Portaria Inmetro nº 295/2018, por si só, não implica cobrança indevida, sendo necessário demonstrar que o defeito elevou o consumo faturado, o que não ocorreu no caso.

5. O ônus da prova quanto ao excesso de cobrança incumbia à consumidora (CPC, art. 373, I), não sendo infirmadas as conclusões técnicas do laudo pericial.

6. O laudo confirma que, após a celebração de acordo e pagamento da primeira parcela, a religação foi feita em imóvel diverso, mantendo a consumidora sete dias sem abastecimento, em descumprimento ao dever de continuidade e eficiência na prestação de serviços essenciais (CDC, art. 22).

7. A privação injustificada de fornecimento de água, serviço essencial à dignidade humana, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A constatação de desconformidade do hidrômetro com os parâmetros previsto em norma técnica não autoriza, por si só, o refaturamento das contas, sendo necessária a prova de cobrança excessiva. 2. A demora injustificada na religação de serviço público essencial, após a quitação de débito, caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, V, 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; Portaria Inmetro nº 295/2018, item 7.5.2.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 00007297920158080041, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1039431-83.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Celia da Silva Sodré
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Revisional de Fatura de Consumo Hídrico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Águas Cuiabá S.A. Concessionária de Serviço.

A Autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante defende a falha na prestação do serviço da Apelada, pois faturou valores muito superiores à média histórica de consumo (15 a 17 m3).

Afirma que o hidrômetro instalado possuía mais de onze anos de uso, em desconformidade com a Portaria Inmetro nº 295/2018, e que houve recusa arbitrária de aferição do equipamento. Sustenta, ainda, que a substituição do equipamento somente ocorreu após o ajuizamento da ação, circunstância que inviabilizou a realização da prova pericial.

Alega que, mesmo após a celebração de acordo para parcelamento da dívida, a Apelada demorou injustificadamente para restabelecer o fornecimento de água, mantendo a interrupção entre 22 e 29 de outubro de 2021. Afirma, ainda que, após intervenção no hidrômetro, deixou vazamentos expostos, comprometendo o regular o abastecimento.

Defende que tais condutas violam o Código de Defesa do Consumidor e normas regulatórias, configurando ilícito indenizável e não mero aborrecimento.

Requer, assim, a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 299639460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria Celia da Silva Sodré
ajuizou Ação Revisional de Fatura de Consumo Hídrico c/c Indenização por Danos Morais em face de Águas Cuiabá S.A. Concessionária de Serviço.

Na petição inicial, a Autora relatou que seu consumo mensal de água era estável, variando na média de R$ 33,00 (trinta e três reais), correspondentes a 15/17 m3, conforme extrato de consumo da matrícula n. 377965-3, valor que se manteve até o ano de 2019.

Ressaltou que reside sozinha e tem renda proveniente de serviços de costura, a qual foi severamente reduzida em razão da pandemia no ano de 2020.

Seguiu afirmando que, a partir de abril/2020, a Requerida elevou de forma abrupta o valor das faturas, mesmo sem alteração no padrão de consumo.

Alegou que, em razão da suspensão dos serviços de distribuição de água, entabulou o Termo de Acordo e Confissão de Dívida de todos os débitos (faturas referentes ao período de 07/2020 até 04/2021), para adimplemento em 24 prestações de R$ 92,07 (noventa e dois reais e sete centavos). Todavia, o fornecimento de água não foi regularizado no prazo de 24h.

Com base nesses fatos, pediu o refaturamento das faturas consideradas indevidas e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido liminar foi deferido para determinar que a Requerida se abstenha de inscrever o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e/ou similares), bem como suspender o serviço de fornecimento de água e realizar qualquer cobrança dos valores discutidos, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Após contestação e réplica, ambas as partes pugnaram pela perícia técnica no hidrômetro.

No laudo acostado no ID. 299639449, a perita concluiu que o hidrômetro instalado no imóvel desde fevereiro de 2013 (nº Y12B198093) foi reprovado nos testes do IPEM-MT/INMETRO por registrar consumo menor do que o real, o que beneficiava a consumidora e afasta a alegação de cobrança por consumo excessivo. Verificou, também, que não há vazamentos aparentes nas instalações hidráulicas e que a média de consumo dos últimos 36 meses, de 22,80 m3/mês, é compatível com a média histórica de 24,12 m3/mês, razão pela qual não há razões para o refaturamento com base em média inferior.

Constatou, ainda, falha na prestação do serviço pela Concessionária, pois, embora o parcelamento do débito tenha sido realizado em 22/10/2021, a religação da água somente ocorreu em 29/10/2021, permanecendo a consumidora sete dias sem abastecimento em razão de erro na execução do serviço, que foi inicialmente realizado em imóvel diverso.

Ao sentenciar, o Juiz
a quo
concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais.

Neste Recurso de Apelação, Maria Celia da Silva Sodré a Apelante defende a falha na prestação do serviço da Apelada, pois faturou valores muito superiores à média histórica de consumo (15 a 17 m3).

Afirma que o hidrômetro instalado possuía mais de onze anos de uso, em desconformidade com a Portaria Inmetro nº 295/2018, e que houve recusa arbitrária de aferição do equipamento, sendo a substituição realizada apenas após o ajuizamento da ação, o que prejudicou a prova pericial.

Alega que, mesmo após a celebração de acordo para parcelamento da dívida, a Apelada demorou injustificadamente para restabelecer o fornecimento de água, mantendo a interrupção entre 22 e 29 de outubro de 2021, além de deixar vazamentos expostos após intervenção no hidrômetro, comprometendo o abastecimento.

Defende que tais condutas violam o Código de Defesa do Consumidor e normas regulatórias, configurando ilícito indenizável e não mero aborrecimento.

Requer, assim, a reforma da sentença.

Pelo que se vê, a controvérsia envolve dois pontos: (i) direito à revisão das faturas, previsto nos arts. 6º, V, e 42, parágrafo único, do CDC, que permite ao consumidor contestar cobranças indevidas e obter restituição ou abatimento, desde que comprovado erro ou falha no serviço; e (ii) pedido de indenização por dano moral, de natureza extrapatrimonial, amparado no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da CF, cuja responsabilidade do prestador de serviço público é objetiva, exigindo prova do ilícito, do dano e do nexo causal.

No tocante à revisão das faturas, a prova pericial realizada no curso do processo ostenta caráter técnico, imparcial e conclusivo.

O laudo atestou que o hidrômetro instalado na unidade consumidora da Apelante registrou média de consumo de 24,12 m3/mês, compatível com a média de 36 meses apurada em 22,80 m3/mês. Não foram identificados vazamentos aparentes ou ocultos capazes de interferir nas leituras.

A perita observou que as variações de consumo foram compatíveis com padrões sazonais ou atípicos e não há indício técnico de cobrança indevida ou superestimada.

Com efeito, embora o hidrômetro tenha ultrapassado o prazo máximo de utilização previsto na Portaria Inmetro nº 295/2018, item 7.5.2, e tenha sido reprovado em ensaio metrológico posterior, não há nos autos demonstração de que tal circunstância tenha provocado faturamento a maior.

Ademais, como bem apontado pela
Expert
, por registrar consumo a menor do que o real, o hidrômetro reprovado beneficiava a consumidora Apelante. Por consequência, não há falar em cobrança por consumo excessivo.

Oportuno ressaltar que o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à Apelante, que não logrou infirmar as conclusões técnicas.

É imperiosa, portanto, a manutenção da sentença nesse ponto.

No que concerne ao dano moral, o conjunto probatório revela cenário diverso.

Consta dos autos o Termo de Acordo e Confissão de Dívida firmado em 22/10/2021 (Id. 299639354), referente as faturas de 07/2020 até 04/2021, no valor total de

R$ 2.675,86 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). O pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 217,31 (duzentos e dezessete reais e trinta e um centavo), foi efetuado em 22/10/2021, conforme comprovante encartado no Id. 299639357.

O laudo pericial confirmou que, embora tenha havido solicitação de religação após o acordo, a Apelada procedeu à religação em unidade consumidora diversa, restabelecendo o fornecimento de água ao imóvel da Apelante somente em 29/10/2021.

Não se pode olvidar que a água é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de fornecê-la à população.

O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos prestadores de serviços essenciais o dever de continuidade, eficiência e segurança, de forma que a demora injustificada no cumprimento do prazo de religação caracteriza falha na prestação do serviço.

No caso, a Apelada não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da Apelante, que consistia em comprovar que a unidade consumidora não foi atingida pela prolongada falta de fornecimento após o pagamento da primeira parcela do acordo.

Pelo contrário, restou devidamente comprovado que, mesmo após a quitação inicial, a usuária permaneceu sem fornecimento de água, sendo o restabelecimento efetivo realizado somente sete dias após o pagamento.

A manutenção indevida da suspensão do fornecimento de água, mesmo após a quitação da dívida, configura abuso de direito e impõe à prestadora do serviço o dever de indenizar. Trata-se, pois, de dano moral
in re ipsa
, cujo reconhecimento prescinde de prova específica do prejuízo, por decorrer diretamente da privação de serviço essencial à vida e à dignidade humana.

A reparação, no entanto, deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando a dupla função compensatória e pedagógica.

Sob esse enfoque, à vista da natureza essencial do serviço interrompido, do cumprimento imediato do acordo pela consumidora, da demora excessiva no restabelecimento do serviço de água e da qualificação das partes, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra apto a compensar o prejuízo imaterial e a coibir práticas semelhantes.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA ATUAL. RELIGAÇÃO TARDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão do fornecimento de água realizada pela CESAN é considerada regular, pois decorreu do inadimplemento de dívida atual, em conformidade com os arts. 59 a 61 da Resolução ARSI n.º 008/2010, que rege os procedimentos para a interrupção do serviço . No entanto, a demora na religação do serviço, que ocorreu quase um mês após o pagamento da dívida, contraria o prazo máximo previsto no art. 67 da Resolução ARSI n.º 008/2010, que estabelece a obrigação de religar o serviço em até 48 ou 72 horas, dependendo da retirada ou não do ramal predial. A CESAN confessadamente não cumpriu esse prazo, caracterizando falha na prestação do serviço . A manutenção do corte por período superior ao permitido, ainda que após o pagamento e a comunicação pelo Apelante, violou os direitos da personalidade do consumidor, configurando dano moral, conforme entendimento pacificado pelo STJ em casos semelhantes de interrupção indevida de serviços essenciais (REsp n. 1.629.505/SE). Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A demora excessiva na religação de serviço essencial, como o fornecimento de água, após o pagamento de dívida, configura falha na prestação de serviço, ensejando a indenização por danos morais. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007297920158080041, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, reformo em parte a sentença, a fim de condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de correção monetária a partir da data do arbitramento e de juros de mora, a contar da citação, calculados pela taxa Selic.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade mantem suspensa em relação à Autora/Apelante por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025